Tribunal: TCU
Processo: 033.412/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13044/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.412/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia da Costa Bencardino (XXX.438.957-XX); Anaclaudia Maria Padilha da Costa (XXX.288.177-XX); Anelita Toledo Costa (XXX.056.657-XX); Antonia Celene Batista Silveira (XXX.479.777-XX); Cassia Regina Sales (XXX.027.397-XX); Claudia Tereza da Costa Heredia (XXX.794.697-XX); Eliezete Cardoso dos Santos (XXX.690.184-XX); Elisangela Cardoso dos Santos (XXX.602.854-XX); Enelita Toledo Olivieri (XXX.908.817-XX); Joana Maria Araujo da Silveira (XXX.727.294-XX); Jorgete Sales da Conceição Torres (XXX.282.497-XX); Karoline Mendes da Silva (XXX.205.314-XX); Maria Antonia Araujo de Sousa (XXX.343.884-XX); Maria Gorete Araujo do Nascimento (XXX.075.024-XX); Maria Luiza Padilha da Costa (XXX.557.747-XX); Maria da Conceicao Araujo Machado (XXX.044.424-XX); Maria de Fatima Araujo (XXX.908.764-XX); Maria de Lourdes Alves Bezerra (XXX.846.267-XX); Mirane Pereira Ivo (XXX.463.947-XX); Miryane Pereira Simoes (XXX.295.327-XX); Rita de Cassia Sales (XXX.270.807-XX); Rosilene dos Santos Silva de Castro (XXX.554.577-XX); Tania Maria da Silva Esteinekr (XXX.134.747-XX); Teresa Sales Marques (XXX.603.387-XX); Vanda Jacques Silveira de Sousa (XXX.408.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.